Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANPOSIÇÃO DE FAIXAS. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores a importância de R$ 7.744,00 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reis), a título de danos materiais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 35.819,54, a título de danos materiais e a quantia de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que, no dia 28/06/2023, o primeiro autor trafegava na faixa da esquerda da DF-450, sentido Santa Maria, logo após o viaduto do Catetinho, no Fiat/Siena de propriedade da segunda requerente, juntamente com outros quatro passageiros. Argumentaram que, repentinamente, caminhão branco de propriedade da ré, realizou manobra de mudança de faixa da direita para esquerda, sem nenhuma sinalização, empurrando o carro dos autores para pista exclusiva do BRT e, em seguida, para o canteiro central da via, vindo a colidir com parede existente no local. Afirmaram que o motorista do caminhão se evadiu do local e não prestou socorro, bem como que o motorista de outro caminhão foi atrás do veículo para coletar a placa e informar no posto da PRF. Destacaram que o veículo sofreu danos de grande monta, com o estouro de 4 pneus, danos na pintura e estrutura metálica, empeno do eixo traseiro, dentre outros. Discorreram que a ré reconheceu a culpa pelo acidente, contudo não acionou o seguro do caminhão para realização dos reparos. Pontuaram que o conserto do veículo foi orçado em R$ 35.019,54 e que arcaram com o valor de R$ 800,00, com guincho para transporte do carro. Esclareceram que o reparo foi realizado por conta própria, no valor de R$ 6.944,00. Sustentaram que suportaram danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72175620). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72175621).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia. No mérito, alegou que não houve prova inequívoca capaz de comprovar a realização de manobra imprudente atribuída ao motorista do caminhão. Argumentou que a ausência de colisão entre os veículos torna a narrativa dos recorridos inconsistentes. Discorreu que houve divergência acerca da obtenção dos dados do caminhão e que a testemunha não descreveu a distância entre os veículos ou a velocidade do caminhão. Defendeu que a velocidade do veículo do autor contribuiu para o descontrole do carro, caracterizando culpa exclusiva do autor. Destacou que não houve comprovação de que o motorista do caminhão agiu com negligência e não sinalizou a realização da manobra. Pontuou que o condutor do veículo agiu com imprudência ao desviar abruptamente para faixa do BRT. Sustentou que não há comprovação que os danos no veículo decorreram exclusivamente do acidente. Requereram a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos materiais.
5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 35 do CTB, dispõe que " Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos".
9. No caso, as fotografias juntadas (carro dos recorridos com avarias nas rodas, eixos e lataria – ID 721750021) corrobora com a versão dada pelos autores de que o caminhão de propriedade da ré realizou manobra de transposição de faixas e acabou jogando o veículo dos autores para fora da pista. Tal constatação decorre da análise da extensão e localização das avarias no veículo, as quais evidenciam que o carro de fato parou em uma vala no canteiro central da rodovia. A prova oral produzida nos autos comprovou que o caminhão da recorrente trafegou pelo local no dia do acidente e que o veículo tinha as mesmas características do caminhão envolvido no acidente. O relato tanto do informante L. como da testemunha J.P. são firmes no sentido de que o caminhão realizou manobra de transposição de faixa sem se atentar para presença do veículo conduzido pelo autor, sendo, portanto, responsável pelo acidente. A recorrente não produziu qualquer prova capaz de evidenciar que o recorrido conduzia seu veículo em velocidade superior a permitida na via, não prosperando a alegação de que o autor contribuiu para a ocorrência do acidente. A inexistência de colisão entre os veículos, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente pela conduta imprudente do motorista do caminhão de transpor faixas de rolamento sem a devida atenção, sobremaneira em razão da diferença de porte entre os veículos.
10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o caminhão da recorrente, não se atentando às condições do trânsito, realizou manobra de transposição de faixa da direita para esquerda e deu causa ao acidente. Assim, cabe à recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelos autores.
11. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No caso, os recorridos juntaram notas fiscais dos serviços de reparos realizados no veículo, sendo que os documentos guardam coerência entre si e quanto aos danos serem localizados nos eixos, pneus, rodas, assoalho do veículo, dentre outros (ID 7214025 e seguintes). Os autores também comprovaram gastos com serviço de guincho no valor de R$ 800,00 (ID 72175023), em período condizente com o acidente e a realização dos reparos. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base nos gastos suportados pelos autores, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos materiais, de forma que não há reparo a se fazer.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.